Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010248-59.2022.8.11.0000 – Campinápolis
Agravante: Mitsui Simitomo Seguros S.A.
Agravada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mitsui Simitomo Seguros S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que ação regressiva de ressarcimento de danos movia em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a inversão do ônus da prova.
Alega a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sob o argumento de que havendo relação de consumo entre os segurados e a concessionaria de energia elétrica, deve ser observada a norma do CDC, aplicando inclusive tais prerrogativas aos contratantes de seguro.
Afirma que a sub-rogação abrange todos os direitos dos segurados consumidores, entre eles a incidência da regra protetiva, no caso, a inversão do ônus da prova.
Pois bem. Após compulsar os autos, constato que a agravante não comprovou a efetiva realização do preparo recursal (id. 129685174 – certidão).
Ressalto que nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando se verifica se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento.
Dentre os pressupostos objetivos encontra-se o preparo, explicitado nos artigos 1.007, caput e 1.017, §1o, ambos do CPC.
Desse modo, intime-se a agravante para no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o feito, nos termos dos arts. 1.017, §3o e 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, devendo realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator